Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-71.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001297-71.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA - CPF: 000.288.851-39 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDEILSON APARECIDO DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), Benta Domingues de Souza (ASSISTENTE), Juninho Português de Souza (ASSISTENTE), ODAIR MATOS DA SILVA - CPF: 568.893.801-34 (ASSISTENTE), GILBERTO SOUZA GUIMARAES - CPF: 003.515.241-93 (ASSISTENTE), VANDEILSON APARECIDO DA COSTA - CPF: 704.154.151-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.
826/03. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
APLICAÇÃO RETROATIVA EM PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA
.
LIMITE TEMPORAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO.

NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA VIABILIDADE DO ACORDO.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REMESSA
DOS AUTOS
À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA DELIBERAÇÕES
.
PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além de multa, após absolvição por crime de homicídio qualificado. Defesa requer aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei n.o 13.964/2019.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste
em

:

(i)
verificar
se o institut
o do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei n.o 13.964/2019, é aplicável ao caso concreto, considerando a natureza do crime remanescente e o pedido formulado antes do trânsito em julgado;

(
ii
) avaliar se o retorno dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP, com base na retroatividade benéfica da norma penal, respeita os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da eficiência processual.

III.
Razões de decidir

3. O art. 28-A do CPP prevê a possibilidade de celebração do ANPP para infrações penais sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a quatro anos, com confissão do investigado.

4. Jurisprudência consolidada pelo STF e STJ admite a aplicação retroativa do ANPP em casos pendentes, desde que solicitado antes do trânsito em julgado.

5.
Deve se
oportunizar manifestação do Ministério Público, com suspensão provisória dos efeitos da sentença condenatória, para avaliação
d
a viabilidade d
e celebração do
ANPP.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao Ministério Público de origem, a fim de que avalie o cabimento do ANPP. Caso os requisitos não sejam preenchidos, restabelecem-se os efeitos da sentença.

Tese de julgamento:

“
1. O Acordo de Não Persecução Penal é aplicável retroativamente em processos pendentes, desde que
o pedido de celebração do acordo seja
solicitado antes do trânsito em julgado e atendidos os requisitos legais.

2. Nos casos em que o réu tenha sido absolvido pelo Tribunal do Júri quanto ao crime doloso contra a vida, é possível suspender os efeitos da condenação por crime conexo para análise do cabimento do ANPP.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL e XXXVIII, "c"; CPP, art. 28-A; Lei n.o 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1098.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT nos autos da Ação Penal n.o
0001297-71.2017.8.11.0064
,

que
,
em observância ao v. veredi
c
to exarado pelo Egrégio Tribunal do Júri,

condenou o réu
à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos
de reclusão
,

no regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal,

em virtude da prática
do
delito
previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, ocasião em que o colendo Conselho de Sentença
o
absolveu
da imputação da prática do crime de
homicídio qualificado.

Nas razões recur
sais constantes do
ID
244546161
, a
i.

Defesa pleiteia exclusivamente
o
reconhecimento do direito do
a
pelante à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, alegando
que o crime remanescente – porte ilegal de arma de fogo – preenche os requisitos legais para a aplicação do instituto, considerando que a pena
mínima
cominada é inferior a quatro anos, e não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa
; a
ssim, requer
a remessa d
os autos ao Ministério Público de primeiro grau para análise e eventual proposição do
acordo.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID
252708173
, o Órgão Ministerial rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pel
o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
no parecer anexado sob o
ID
253682154
,
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d
outa R
evisão
.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(
ID
240913774
)
,
foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado

para se atingir a
finalidade colimada, motivos
pelos quais

CONHEÇO
do apelo
manejado pela i. Defesa
, já que presentes os requisito
s objet
ivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte
d
a
denúncia

que
n
o dia
30/10/2016,

por volta das 21h30, na Rua
um
, bairro Nova Era,
em
Rondonópolis
/
MT,
JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA

matou,
utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Vandeilson
Aparecido da Costa
,
desferindo
contra ela disparos de arma de fogo
,

sendo

dois

efetuados

pelas

costas

do

ofendid
o
.

Consta

também

que,

nas

mesmas

circunstâncias

de

tempo

e lugar,
JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA

portou arma de fogo de uso permitido

(um
revólver
calibre

38
), sem

autorização

da autoridade em desacordo

com
determinação
legal ou regulamentar.

E
m virtude dos fatos narrados
,
o acusado
foi denunciado
e
pronunciado

pelo cometimento
do delito do art. 121, §2o, IV do Código Penal, em concurso materia
l com o crime do art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03;
ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
restou

absolvido

pelo crime doloso contra a vida, remanescendo sua
condenação
tão somente quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

Do pleito defensivo:

No contexto relatado,
exsurge irresignada a i. Defesa
pleiteando o reconhecimento do direito do
a
pelante à celebração do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, no caso dos autos,
JHONES

foi absolvido pelo
Conselho
de
S
entença do crime de homicídio qualificado, contudo
restou condenado
pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo
; situação que
,
no entender da defesa
,

viabilizaria a celebração do negócio processual, porquanto o referido crime remanescente, em tese,
preenche os requisitos legais do instituto
,
e está de acordo com o entendimento jurisprudencial
.

Diante disso
,
requer, com amparo nos princípios da eficiência e economia processual, que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para análise e eventual proposição do ANPP.

Com efeito, o

acordo de não persecução penal, introduzido ao ordenamento brasileiro por meio da Lei no 13.964/2019
,
pode ser conceituado como um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, necessariamente homologado por uma autoridade judicial, firmado, em regra, antes do início da ação penal. Esse ajuste é permitido apenas para infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça e que possuam pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; assim, o investigado se compromete a cumprir determinadas condições e caso satisfaça integralmente a avença, será favorecido pela extinção da punibilidade.

Nesse aspecto, nas palavras do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogerio
Schietti
Cruz, “
o instituto se revela como uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais criminais
”. (HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Sobre o tema, o artigo 28-A do CPP, assim prescreve:

“Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
:

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”

Ao debruçar-se sob
re
a temática, especialmente sobre a
aplicabilidade do ANPP em casos anteriores à vigência da Lei no 13.964/2019, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
o instituto pode ser aplicado retroativamente
, desde que atendidos os requisitos legais e o pedido seja formulado em momento processual anterior ao trânsito em julgado. Essa interpretação fundamenta-se no princípio da retroatividade benéfica da lei penal, consagrado no art. 5o, inciso XL, da
CF
, bem como na
própria
função do
referido
instrumento
legal, que é pautada na ideia de ra
cionalizar o sistema de justiça criminal, promovendo a celeridade e a economia processual sem comprometer a eficácia da resposta penal.

Nesse sentido:

“(...)
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da
Lei no 13.964, de 2019,
mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
. STF. Plenário. HC 185.913/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/09/2024 (Info 1151).”

Na oportunidade do julgamento acima citado, o STF determinou que nos processos criminais em andamento na data da proclamação do resultado, nos quais em tese seja

cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento,
o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos
,
pronunciar-se, de forma fundamentada, sobre a viabilidade do acordo
.

Seguindo a linha orientativa do STF, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 1.098 decidiu que
é
cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
.

[S
TJ. 3a Seção.
REsps
1.890.344-RS e 1.890.343-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1098) (Info 831).
]

Dessa forma,
à vista do entendimento das cortes superiores,

é necessário
permitir que o Ministério Público de primeira instância se manifeste

acerca d
o cabimento ou não do
Acordo de Não Persecução Penal

in
casu
.

Ressalto, entretanto, que

porquanto
a hipótese em voga trata de

decisão proferida pelo
E
. Tribunal do Juri,
em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
,

insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“
c
”
, da
CF,
entendo
não ser
cabível a
reforma ou anulação da sentença
,
no cenário proposto,

mas
tão somente de
suspen
s
ão d
os efeitos
do édito
condenatóri
o
,
condicionada à análise dos requisitos para o ANPP pelo Ministério Público
.

Assim, c
aso sejam satisfeitas as condições legais, os procedimentos necessários ao acordo deverão ser efetivados
, seguindo os trâmites
ordinários
. E
m contrapartida, não sendo viável a formalização do ANPP, os efeitos da decisão condenatória
deverão ser imediatamente restabelecidos, assegurando-se a integridade e eficácia do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,

conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA
,
tão somente para
suspender os efeitos
da sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT na Ação Penal n.o
0001297-71.2017.8.11.0064,
a fim de que os autos retornem ao juízo de primeira instância
, para que
se
oportunize
ao

Ministério Público
Estadual manifestar-se sobre a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
in
casu
.

Ressalto que, c
aso sejam satisfeitas as condições legais, os procedimentos necessários ao acordo deverão ser efetivados
, seguindo-se os trâmites
ordinários
. E
m contrapartida, não sendo viável a formalização do ANPP, os efeitos da decisão condenatória deverão ser imediatamente restabelecidos, assegurando-se a integridade e eficácia do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025